Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-25.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL HARMÔNICAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma branca), por duas vezes, na forma do art. 70, caput, do mesmo diploma, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) análise da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal; e (ii) revisão da dosimetria da pena, com o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. Razões de decidir:
3. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal não prospera. As vítimas J. L. C. F. e A. R. B. reconheceram o apelante de forma segura e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo com precisão suas características físicas e a dinâmica dos fatos. O reconhecimento foi confirmado por outras provas autônomas, como as filmagens, a apreensão da faca utilizada no crime e os depoimentos firmes dos policiais civis responsáveis pela investigação. Assim, a condenação não se amparou exclusivamente no ato de reconhecimento, mas em conjunto probatório robusto e convergente.
4. A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando há outros elementos probatórios idôneos que confirmam a autoria.
5. Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais. Quanto à Culpabilidade, o crime foi praticado contra vítimas adolescentes, que retornavam da escola desacompanhadas de adultos, evidenciando a maior reprovabilidade da conduta do agente, que se aproveitou da condição de vulnerabilidade dos menores para a prática do delito, circunstância que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6. Circunstâncias do crime. Diante da pluralidade de causas de aumento reconhecidas, mostrou-se adequada a utilização da majorante do concurso de pessoas para elevar a pena-base, reservando-se a do emprego de arma branca para a terceira fase da dosimetria, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso conhecido e não provido.